Tribunal: STF
Processo: RE 428569
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – RECOMPOSIÇÃO ESTIPENDIÁRIA PERTINENTE À PARCELA DE 11,98% (CONVERSÃO, EM URV, DOS VALORES EXPRESSOS EM CRUZEIROS REAIS) – INCORPORAÇÃO DESSA PARCELA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS AGENTES ESTATAIS – LIMITAÇÃO TEMPORAL, QUANTO AOS JUÍZES CLASSISTAS, NA APLICAÇÃO DE REFERIDO ÍNDICE – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.